Tribunal: STF
Processo: Pet 2361
Classe: Pet
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. MEDIDA
CAUTELAR PROPOSTA COM A FINALIDADE DE SER DETERMINADA A
IMEDIATA REMESSA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
Recurso extraordinário não admitido na origem.
Medida cautelar pugnando pela remessa imediata do recurso ao
Supremo Tribunal Federal, quando ainda pende de processamento
do agravo interposto contra o juízo negativo proferido pelo
Tribunal "a quo". Impossibilidade jurídica do pedido.
Agravo regimental não provido.